Tribunal: TJPA
Processo: 0800237-11.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800237-11.2020.8.14.0074

APELANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAILÂNDIA, PREFEITO MUNICIPAL DE TAILANDIA

APELADO: BRENDA COSTA GONCALVES, JUDITE SANTOS DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0800237-11.2020.8.14.0074.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA.

APELADAS: BRENDA COSTA GONÇALVES E JUDITE DE SOUZA SANTOS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº. 273/2012. IMPROCEDENTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800237-11.2020.8.14.0074.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA.

APELADAS: BRENDA COSTA GONCALVES E JUDITE DE SOUZA SANTOS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia que, nos autos da
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrando por
BRENDA DA COSTA GONÇALVES e JUDITE SANTOS DOS REIS
em face do Município apelante.

A decisão apelada foi proferida nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA pelas requerentes BRENDA DA COSTA GONÇALVES e JUDITE SANTOS DOS REIS, em desfavor de omissão do Secretário Municipal de Educação de Tailândia e do Município de Tailândia, neste caso na pessoa do Sr. Prefeito Municipal, nos termos da Lei 12.016/09 e determino ao Sr. Prefeito Municipal, na condição de gestor do Município, que no prazo de 20 (vinte) dias a contar da ciência desta decisão que ultime as seguintes providências:

a) A progressão funcional vertical na carreira do magistério das impetrantes para o NIVEL III DA CARREIRA DO CARGO DE PROFESSOR, INCORPORANDO-SE AO VENCIMENTO BASE O PERCENTUAL DE 20% VINTE POR CENTO;

b) O pagamento dos valores retroativos para cada uma das impetrantes, a contar da data da propositura da ação, acrescido dos valores vincendos, com incidência de juros de mora no percentual da Lei 9.494/97, e correção monetária pelo INPC/IBGE.

Declaro extinto o processo com julgamento de mérito, ex vi do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, por força da Súmula 105 do STJ c/c Súmula 512 do STF e artigo 25 da Lei 12.016/09.”

O Município de Tailândia interpôs recurso de apelação, aduzindo ausência de fundamentação, ilegitimidade da autoridade coatora, ausência de direito líquido e certo, inconstitucionalidade e ilegalidade da lei por vício de competência do legislativo e nulidade da Lei nº. 273/2012. Alega ainda a falta de disponibilidade orçamentária. Aduz a necessidade de dilação probatória, o que é inviável na estreita via do Mandado de Segurança.

As apeladas apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação. ID 15772213.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso. ID 16396101.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº. 0800237-11.2020.8.14.0074.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA.

APELADAS: BRENDA COSTA GONCALVES E JUDITE DE SOUZA SANTOS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recurso de apelação interposto.

Consta dos autos que a apelada BRENDA DA COSTA GONÇALVES é servidora pública municipal titular de cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DE PORTUGUÊS – Z. RURAL e JUDITE SANTOS DOS REIS é servidora pública municipal titular de cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL –Z. URBANA, ambas lotadas na Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

As apeladas alegam que concluíram o curso de pós-graduação lato sensu, na área da educação. Por este motivo, pleitearam a incorporação aos seus vencimentos base o percentual de 20%.

Preliminar.

Ausência de fundamentação.

E sede de preliminar, o apelante alega a nulidade da sentença, em virtude de ausência de fundamentação, sob alegação de que o Magistrado
a quo
não enfrentou a argumentação acerca do vício de constitucionalidade da lei nº. 273/2012.

A alegação não merece acolhimento, uma vez que a sentença apelada analisou devidamente a alegação de inconstitucionalidade, conforme é possível observar no trecho que passo a transcrever;

“(...) n
o bojo das informações prestadas pela autoridade coatora, esta limita-se a discorrer sobre sua incompetência para o ato e falta de verba orçamentária, porém, não há comprovação dessa tese de falta de verba, nem prova de que tais pagamentos inviabilizariam o descontrole de gastos e ofensa à LRF, até porque para isso deve o município primeiro ajustar as contas públicas, com a diminuição de servidores contratados a título precário, e ainda diminuição de cargos comissionados.

No mais, a lei municipal é absolutamente constitucional e legal, e encontra inclusive fundamentos nos princípios constitucionais da eficiência, legalidade e moralidade, de acordo com o art. 37, “caput”, da Constituição Federal.

O da legalidade, pois a lei municipal atende as necessidades materiais de qualificação dos servidores da educação, pois quanto maior a titulação do ocupante de cargo, maior será a remuneração.

O princípio da moralidade, porque não é crível supor legitimo um ato normativo que fundamenta uma decisão administrativa destoada de critérios legais objetivamente passíveis de serem executado materialmente.

Por fim, o princípio constitucional da eficiência.

Ora, como esperar que uma administração pública seja eficiente quando sequer permitirá que seus servidores sejam qualificados?

Destarte, premia-se com melhor remuneração e posição dentro da carreira o servidor mais qualificado, porque justamente o que se pretende é agregar qualificação a si e a própria administração pública, que é quem vai ter o bônus de ter um serviço mais qualificado.”

Portanto, o Magistrado
a quo
não só analisou a alegação de inconstitucionalidade da lei, como a considerou constitucional. Desta forma, a preliminar segue rejeitada.

Preliminar de ilegitimidade da autoridade coatora
.

Alega o apelante a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Educação, arguindo que a Competência para conceder a progressão funcional é do Prefeito Municipal.

Não há que se falar em ilegitimidade do Secretário de Educação, uma vez que o Mandado se segurança foi impetrado também contra o Prefeito de Tailândia, tanto que as informações foram prestadas pelo Município de Tailândia – Prefeitura Municipal, conforme se observa no ID 15772163.

Ademais, a ordem concedida na sentença foi direcionada ao Prefeito Municipal e não à Secretaria de Educação, portanto, não vislumbro motivos para desconstituir a decisão apelada.

Preliminar segue rejeitada.

Prejudicial de mérito. Inconstitucionalidade da Lei Municipal nº. 273/2012
.

Aduz o apelante a inconstitucionalidade formal da lei nº. 273/2012, argumentando que há divergência entre o projeto apresentado, o autógrafo e a lei sancionada. Afirma que foi realizada alteração unilateral sem o devido processo legislativo.

Alega ainda a inobservância ao art. 169, §1º do CF/88, a qual exige dotação orçamentária e autorização da Lei de Diretrizes Orçamentarias.

Não merece acolhimento a alegação do apelante, uma vez que a progressão funcional almejada pelas apeladas possui previsão legal na Lei Municipal nº. 273/2012, especificamente nos art. 28 e 58:

“Art.28. Os níveis constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do Cargo de Professor/docente, assim considerada, cuja Tabela de Vencimentos encontra - se acostada no ANEXO III deste Plano:

I. NIVEL I: com formação em Nível Médio - Modalidade Normal.

II. NIVEL II: com formação em nível superior em Curso de Licenciatura, de Graduação Plena;

III. NÍVEL III: formação em nível superior em curso de Licenciatura, de Graduação Plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na área de Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

IV. NIVEL IV: formação em nível superior em curso de Licenciatura, de graduação plena, acrescida de Mestrado na área de educação.

V. NIVEL V: formação em nível superior em curso de Licenciatura, de Graduação Plena, acrescida de doutorado em educação, áreas objeto ou afins de sua atuação.

(...)

Art.58. A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

I. será promovido para o Nível II, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor de Nível I que obtiver habilitação em Licenciatura Plena;

II. será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena que obtiver pós-graduação Latu Sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

III. será promovido para o Nível IV, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível III e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Mestrado na área da educação;

IV. será promovido para o Nível V, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível IV e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Doutorado na área da educação;

§ 1º. Os cursos de pós-graduação “latu senso” e “stricto sensu”, e de nova habilitação, para os fins previstos nesta Lei, realizados pelo ocupante de Cargo de Professor, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, credenciada para este fim;

§2º.A progressão dos servidores integrantes do Quadro Permanente da Rede Municipal de Ensino ocorrerá a qualquer tempo, e será efetivado mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído depois de cumprido o estágio probatório.”

Analisando as alegações, verifica-se que não há divergência de redação entre o que consta no autógrafo, no projeto de lei e na lei nº. 273/2012, portanto, não restou verificado qualquer contrariedade ou divergência.

Assim como a ausência de prévia dotação orçamentária de lei não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, mas tão somente a suspensão de seus efeitos naquele exercício financeiro.

Nesse sentido:

Ação direta de inconstitucionalidade. Leis federais 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º, 37, X, e 61, § 1º, II, a, da CF); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). (...)
A ausência de dotação orçamentária prévia

em legislação específica não autoriza a declaração de

inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação

naquele exercício financeiro.
Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1.585/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ de 3-4-1998; ADI 2.339/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ de 1-6-2001; ADI 2.343/SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ de 13-6-2003. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente."(ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 21-5-2007, Plenário, DJ de 14-9-2007.).

Ademais, caberia ao apelante demonstrar a ausência de prévia dotação orçamentária, o que não fez.

Por conseguinte, o disposto no art. 31 c/c art. 57 da referida Lei Municipal, garante o direito ao recebimento da
gratificação
de escolaridade aos servidores que tenham concluído pós-graduação obtida e curso de Especialização na área de Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas. Vejamos:

Art.31. Os níveis constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do

Cargo do TÉCNICO DE SUPORTE PEDAGÓGICO, assim considerada, cuja Tabela de Vencimentos encontra - se acostada no ANEXO IV deste Plano:

I. NIVEL I: com formação em nível Superior em Curso de Licenciatura, de graduação Plena;

II. NÍVEL II: formação em nível Superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de Especialização na área de Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

III. NIVEL III: formação em nível Superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de Mestrado na área de educação.

IV. NIVEL IV: formação em nível Superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de doutorado na área de educação.

§1º. Os níveis de que trata o caput deste artigo desdobram-se em Classes de A a H, associadas a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a carreira;

§2º. O Vencimento Base do NÍVEL I do Grupo Ocupacional Técnico de Suporte Pedagógico corresponde a 3,5(três e meio) do valor do Salário-Mínimo Nacional vigente, assegurado o reajuste anual nesta mesma ordem, em conformidade com o índice de reajuste do Salário-Mínimo do País. Os servidores do Grupo Técnico de Suporte Pedagógico farão jus à gratificação de 40% (quarenta por cento) pelo exercício das atribuições pertinentes ao cargo.

§3º. O Vencimento Base do NÍVEL II corresponde ao valor inicial vencimento do Nível I, acrescido de 20% (vinte por cento).

§4º. O Vencimento Base do NÍVEL III corresponde ao valor do vencimento inicial do Nível II, acrescido de 30% (trinta por cento).

§5º. O Vencimento Base do NÍVEL IV corresponde ao valor do vencimento inicial do NÍVEL III, acrescido de 40% (quarenta por cento).

§6º. Em um mesmo Nível haverá uma diferença percentual de 5% (cinco por cento) entre uma Classe e outra, de modo que a Classe B de cada Nível corresponda ao valor da Classe A acrescido de 5% (cinco por cento), e assim sucessivamente até a Classe H.

§7º. A Secretaria Municipal de Educação definirá através de Portaria os parâmetros para de Lotação dos servidores do Grupo Ocupacional Técnico de Suporte Pedagógico.

(...)

Art.57 O desenvolvimento na Carreira dos Grupos Ocupacionais criados na presente Lei ocorrerá através de Progressões Vertical e Horizontal.

Desse modo, não merece prosperar os argumentos do apelante, uma vez que o direito da apelada está consubstanciado na Lei Municipal n° 273/2012.

Alegação de necessidade de disponibilidade orçamentária e físico financeira da fazenda pública.

Discorre o apelante que a concessão de qualquer vantagem que demande aumento de despesas, prevalece a necessidade de estudo de estimativa de impacto orçamentário-financeiro e as premissas e a metodologia de cálculos exigidas nos artigos 16, I, e § 2°, 17 e §§ da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Assevera que a ausência de disponibilidade orçamentária para atender à decisão combatida poderá prejudicar a continuidade dos serviços público, violando o princípio da supremacia do interesse público, gerando prejuízos à coletividade em razão de interesses particulares.

Contudo, essa alegação não se justifica para o descumprimento dos direitos subjetivos de servidor público, como é o caso do percebimento de remuneração correspondente ao cargo que lhe é de direito.

Nesse sentido, o disposto no artigo 22, parágrafo único, I, da Lei nº 101/2000:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

No mesmo sentido, o voto do Ministro Felix Fischer no RMS nº 30.428/RO "
condicionar o direito do servidor - já reconhecido pela autoridade coatora - ao 'poder discricionário' da Administração Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”
.

No mesmo sentido, o seguinte julgado desta Colenda Turma em caso análogo:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA COLENDA TURMA. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE, APENAS COM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. (4707572, 4707572, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29)

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença, considerando que existe previsão expressa da referida progressão funcional na Lei Municipal, não havendo qualquer restrição que impeça as servidoras públicas de ser beneficiárias, uma vez que satisfizeram todas as exigências legais.

Ademais, não há que se falar em necessidade de instrução probatória, uma vez que a documentação juntada aos autos é suficiente para que seja reconhecido o direito das apeladas.

Posto isso, conheço o recurso de
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2024